Tribunal: CARF
Processo: 11610.002975/2007-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ADRIANA GOMES REGO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.002975/2007-95
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.631 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BANDEIRANTE ENERGIA S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA E JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se prestam ao conhecimento de Recurso Especial de paradigmas que
tratam de situações fáticas e jurídicas distintas contidas no acórdão recorrido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 11610.002971/2007-15, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella
(suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Adriana Gomes
Rêgo (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 9101-004.630, de 15 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.

Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional em
face de acórdão do colegiado a quo, com o fim de afastar a decadência do direito de pleitear a
restituição de tributo supostamente pago a maior.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.002975/2007-95
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.631 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.002975/2007-95

A decisão recorrida afirma que o prazo prescricional de 5 anos para repetição de
indébito tem como termo inicial a data da ciência de decisão acerca do procedimento que,
segundo a Administração, seria correto.
A Recorrente sustenta que o Colegiado a quo contrariou a decisão tomada pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) sob repercussão geral no sentido de que, para pedidos
protocolados a partir de 09/06/2005, o prazo prescricional para repetição de indébito é de 5 anos
contados do pagamento indevido, sendo irrelevante a análise de eventual data de publicação do
Senado Federal que suspenda a execução de dispositivo legal declarado inconstitucional pelo
STF, ou de qualquer outro fator, tal como o invocado no acórdão recorrido.
Aduz, também, que a decisão recorrida contraria os acórdãos paradigmas, que
afirmam que o prazo prescricional para pedidos de restituição é de 5 anos contados de cada
pagamento indevido.
Despacho de admissibilidade de presidente de Câmara deu seguimento ao recurso
especial. O contribuinte então apresentou contrarrazões, questionando a admissibilidade do
recurso e também o mérito.
É o relatório.

Voto
Conselheira Adriana Gomes Rêgo, Relatora.
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 9101-004.630, de 15 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
[...]
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo, no entanto compreendo que não atendeu
aos demais requisitos para a sua admissibilidade.
A contribuinte aduz em suas contrarrazões, primeiramente, que o recurso
não deveria ser conhecido eis que o artigo 67, §4°, do RICARF, veda a
interposição de Recurso Especial contra acórdãos que tenham anulado a
decisão da DRJ. Citado dispositivo assim prevê:
Art. 67 (...)
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no 9.784 de
29 de janeiro de 1999.
Neste tópico compreendo que não existe razão à contribuinte.
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.631 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.002975/2007-95

A turma recorrida não verificou qualquer vício na decisão recorrida que
pudesse levar à sua anulação. O que ocorreu foi que a DRJ concluiu,
assim como a DRF, que teria ocorrido a prescrição, deixando de analisar
as demais razões do pedido de restituição em virtude dessa prejudicial.
Neste sentido, o acórdão recorrido, uma vez superada tal prejudicial,
decidiu por retornar os autos à autoridade competente para a análise de
pedidos de restituição, que é a DRF. Nada nesse procedimento implica
concluir que a decisão da DRJ foi anulada por vício, que é a hipótese do
artigo 67, §4°, do RICARF.
Outro motivo para o não conhecimento do recurso especial aduzido pela
contribuinte em sede de contrarrazões seria a inexistência de divergência
jurisprudencial.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF)
é instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à
uniformização da jurisprudência do CARF. Desse modo, a
admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
das condições previstas no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF 343/2015, dentre as quais
se encontra a demonstração da divergência jurisprudencial:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com
a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em
relação à interpretação das normas, devendo, pois, a divergência, se dar
em relação a questões de direito, tratando-se da mesma legislação
aplicada a um contexto fático semelhante.
Assim, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas
distintas, ainda que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar em
divergência de julgados, uma vez que a discrepância a ser configurada
diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os
acórdãos paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos,
mas apenas que o contexto seja de tal forma semelhante que lhe possa
(hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Assim, um exercício
válido para verificar se se está diante de genuína divergência
jurisprudencial é buscar saber, com base no raciocínio exposto no
paradigma, o que aquele colegiado decidiria no caso dos autos.
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos, compreendo que a Recorrente não logrou êxito
em comprovar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial.
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.631 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.002975/2007-95

A contribuinte afirma, acertadamente, que a tese veiculada no acórdão
recorrido foi a de que “a mora da administração tributária não deve fazer
decair o direito dos contribuintes”, tendo se baseado na interpretação do
inciso II do artigo 168 do CTN, cumulado com o artigo 165, III, do
mesmo diploma. Os dispositivos citados têm a seguinte redação
(grifamos):
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável,
no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Vide art. 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar
definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial
que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão
condenatória.
De fato, o acórdão recorrido aplicou, por analogia (cf. art. 108 do CTN),
os artigos 168, II e 165, III do mesmo diploma, para concluir que a
situação jurídica que consolidou o pagamento indevido consumou-se
apenas no momento em que a contribuinte tomou ciência da consulta que
efetuou à Receita Federal. Veja-se:
(Trecho do voto no acórdão 11610.002977/2007-84, reproduzido nos processos
11610.002975/2007-95, 11610.002968/2007-93 e no 11610.002971/2007-15)
Entendo que a situação jurídica que consolidou o pagamento indevido
consumou-se apenas no momento em que a recorrente tomou ciência da consulta
que efetuou à Receita Federal.
Apesar de o CTN não tratar expressamente da situação em análise, referente à
restituição de um tributo antecipado, vez que posteriormente a contribuinte
apurou uma dívida menor do que o montante efetivamente recolhido, para o caso
concreto pode-se aplicar a analogia, autorizada no art. 108 do código.
Refiro-me ao disposto aos arts. 168, inciso II e 165, inciso III do CTN, ao
predicar que o prazo inicial para pleitear a restituição, no caso de reforma,
anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória conta-se da data em que
se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão
judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão
condenatória.
Nesse contexto, a contribuinte afirma em contrarrazões que o acórdão
paradigma 1103-00.588 teria discutido especificamente o prazo para a
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.631 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.002975/2007-95

restituição de tributos a partir do artigo 3o da Lei Complementar n°
118/2005, que interpreta a redação do inciso I do art. 168 do CTN.
Realmente, o acórdão paradigma 1103-00.588 trata especificamente dos
artigos 165, inciso I e 168, inciso I do CTN, analisando o conceito de
“pagamento indevido” e não fazendo qualquer alusão à hipótese de
decisão administrativa.
Assim, o paradigma chegou a uma conclusão diversa por ter analisado
outro contexto, e também diferente dispositivo legal. Neste sentido,
compreendo que o acórdão 1103-00.588 não é apto a demonstrar a
divergência jurisprudencial.
Também o paradigma 2803-002.058 não trata quer do artigo 168, II, ou
do artigo 165, III, do CTN. O voto vencedor daquele acórdão utiliza
como motivação o entendimento exarado pelo STJ sob o rito do art. 543-
C do antigo CPC, REsp 1.110.578/SP, cuja ementa faz referência
expressa aos artigos 156, I, e 168, I, do CTN, e, nesse contexto, decide
que o prazo de prescrição quinquenal para pleitear a repetição tributária
ali previsto é contado “da data em que se considera extinto o crédito
tributário”, observado que “declaração de inconstitucionalidade da lei
instituidora do tributo em controle concentrado, pelo STF, ou a
Resolução do Senado (declaração de inconstitucionalidade em controle
difuso) é despicienda para fins de contagem do prazo prescricional”.
Tratou-se, assim, de outro contexto fático, que demandou, inclusive, a
aplicação de diferente norma jurídica.
Em síntese, a situação de fato dos autos é extremamente peculiar e, da
análise das decisões constantes dos acórdãos indicados como paradigmas,
não é possível extrair uma conclusão sobre como aquelas turmas
decidiriam se estivessem analisando o caso dos autos.
Tanto é assim que a Fazenda Nacional apresentou recursos especiais
contra os acórdãos de turma proferidos nos autos dos processos
11610.002977/2007-84 e 11610.002968/2007-93, do mesmo contribuinte
e envolvendo o mesmo contexto fático acima narrado, e tais recursos
especiais não foram conhecidos, exatamente pela inaptidão dos
paradigmas em demonstrar a divergência jurisprudencial.
No caso do processo 11610.002977/2007-84, o recurso especial da
Fazenda Nacional indicou como paradigmas o acórdão 2803-002.058,
acima comentado, bem como o acórdão 3301-01.339. Esta 1a Turma da
CSRF decidiu não conhecer do recurso especial , por meio do acórdão
9101-002.844, de 12 de maio de 2017, relator Gerson Macedo Guerra,
em votação unânime. Naquela oportunidade o voto condutor observou,
quanto ao acórdão 2803-002.058:
Já pela situação fática entendo não ser possível se identificar a divergência. Não
houve nesse paradigma qualquer juízo de valor acerca das respostas à consultas
formais, para fins de contagem do prazo para repetição do indébito.
E a meu ver nem através de analogia se pode equiparar a resposta à consulta à
uma decisão em sede de Adin. São institutos jurídicos com regras e efeitos
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.631 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.002975/2007-95

totalmente distintos. Como sabido, a resposta à consulta gera efeitos apenas em
relação a quem a formula, criando regra que vale entre este contribuinte e o
Fisco, já a Adin possui efeitos erga omnes, extirpando do mundo jurídico as
regras legais sobre as quais trata.
Da mesma forma, nos autos do processo 11610.002968/2007-93, a
Fazenda Nacional indicou como paradigmas os acórdãos 1103-00.588 e
2803-002.058, mesmos precedentes aqui analisados. Esta 1a Turma da
CSRF não conheceu do recurso especial também por unanimidade, nos
termos do acórdão 9101-003.436, de 07 de fevereiro de 2018, Relator
Flávio Franco Corrêa.
Neste sentido, compreendo que o recurso especial não pode ser
conhecido.
Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo

Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital